Tribunal: TCU
Processo: 014.065/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis instituídas no âmbito do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil à sra. Fátima Louzada Schmith e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, relativamente ao benefício estatutário, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Fátima Louzada Schmith no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias e somente o retome após a comprovação da suspensão do pagamento de um dos benefícios de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social e da aplicação do redutor previsto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 no benefício que venha a ser mantido; 9.3.3. adote as medidas cabíveis para que o documento denominado "Declaração de Acumulação de Aposentadorias e Pensões" possa permitir a plena identificação de todos os benefícios previdenciários recebidos pelos futuros beneficiários de pensão/aposentadoria do regime próprio da União e a eliminação de acumulações irregulares; 9.4. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.4.1. adote as medidas cabíveis para, no prazo de quinze dias, suspender o pagamento de um dos benefícios previdenciários da sra. Fátima Louzada Schmith e aplicar o redutor de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 no benefício a ser mantido; 9.4.2. adote as medidas cabíveis para obter o ressarcimento dos valores pagos em contrariedade às disposições constitucionais.